Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-66.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. TEMA 548. REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ordenamento jurídico brasileiro confere destaque diferenciado ao direito à educação, nele incluído o direito à creche.
2. Inúmeros diplomas infraconstitucionais (Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9394/96) reforçam o disposto na Constituição Federal, que declara ser a educação “direito de todos e dever do Estado” (art. 205), ressalta a “absoluta prioridade” em atender os direitos sociais das crianças (art. 227) e estabelece que a educação será efetivada, entre outras garantias, mediante “educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 anos de idade” (art. 208, inciso IV).
3. Os direitos sociais impõem ao Estado obrigações positivas, ou seja, deveres de prestações materiais e concretas, a fim de concretizar o direito constitucionalmente consagrado. Todavia, a realidade demonstra que nem sempre o Estado consegue satisfazer todos os direitos, em razão da limitação de recursos – cláusula da reserva do possível. No caso de creches e pré-escolas, o Distrito Federal estabelece critérios objetivos e isonômicos de prioridade entre os interessados e aqueles que não são contemplados entram em lista de espera para aguardar o surgimento de vagas.
4. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal – STF pacificou o tema no que diz respeito a obrigação do Estado em garantir vaga em creche próxima a residência da criança. Ressaltou a possibilidade de o Poder Judiciário atender a demandas individuais.
5. No julgamento do RE 1008166/SC, com repercussão geral, foi fixada a seguinte tese (Tema 548): "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica".
6. Na análise do caso concreto, o STF negou provimento a apelação do Município de Criciúma, para confirmar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e manter o dever do município de efetuar a matrícula do autor em estabelecimento de estudo infantil próximo de sua residência.
7. O art. 208, IV da Constituição Federal (CF) não possui caráter programático, sujeito a discricionariedade do ente federativo. Trata-se de direito público subjetivo. O princípio da isonomia não pode mais ser utilizado como fundamento para o indeferimento da pretensão, sob pena de ofensa ao precedente vinculante (Tema 548 do STF).
8. O Tema 698 do STF refere-se à intervenção do Poder Judiciário no âmbito do direito social à saúde, enquanto o Tema 548 trata especificamente de situação relacionada à matrícula em creche da rede pública ou conveniada. Diante da especialidade da tese apresentada no Tema 548, não há que se falar em aplicação do Tema 698 ao caso dos autos.
9. Remessa necessária e apelação conhecidas e desprovidas.